Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725004-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO GUSTAVO SILVA SULZ GONSALVES AGRAVADO: SHIZE MICAELLE CARDOSO SZERVINSKS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILO GUSTAVO SILVA SULZ GONSALVES contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento voluntário de sentença no 0719688-34.2020.8.07.0001, movida por SHIZE MICAELLE CARDOSO SZERVINSKS, teve como indevido o pedido de depósito da parte dos honorários periciais que cabiam à autora, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita. Nas razões recursais (ID 17971444), narra ter a agravada se consagrado vencedora na demanda originária, tendo a ré, Maria de Fátima Dias, comparecido espontaneamente aos autos e feito o pagamento de R$ 33.019,39 (trinta e três mil e dezenove reais e trinta e nove centavos). Em virtude do pagamento supracitado, afirma possuir a agravada condição de suportar parte dos honorários periciais, uma vez ser manifesta a mudança da sua situação econômica com o recebimento do valor da condenação. Ressalta perfazerem os honorários exigidos a quantia de R$ 2.878,94 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa centavos), evidenciando a possibilidade de a agravada arcar com o valor em questão. Com tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a reserva do crédito, no montante de R$ 2.878,94 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos) do valor depositado, em favor da agravada, para saldar sua quota-parte dos honorários periciais. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 17971447). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que teve como indevido o pedido de depósito da parte dos honorários periciais que cabiam à autora, tendo em vista ser ela beneficiária da justiça gratuita. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Compulsando os autos, verifico ser a decisão combatida também objeto do agravo no 0724982-70.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a Maria de Fátima Dias, litisconsorte passiva na demanda originária, é a agravante. Naquela oportunidade, concedi o efeito suspensivo nos seguintes termos: “(...) Em análise perfunctória da questão, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e a urgência do pleito, haja vista ter a decisão agravada determinado a complementação do depósito no prazo de 15 (quinze) dias. Verifica-se que a autora, não obstante beneficiária da justiça gratuita, obteve êxito na presente demanda, tendo recebido o crédito perseguido, no valor aproximado de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Nesse passo, em exame preliminar, é factível concluir pela capacidade de a autora, ora agravada, arcar com a sua parcela dos honorários periciais pois, conforme os cálculos apresentados pela recorrente, a obrigação estaria limitada ao valor de R$ 3.924,37 (três mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). Prudente, portanto, suspender os efeitos da decisão hostilizada até que a questão seja dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal”. Como destaquei na decisão supracitada, há indícios da plausibilidade do direito invocado, tendo em vista o percebimento de valores pela agravada, o que sugere a modificação de sua situação econômica. Todavia, não vislumbro a urgência do pleito no presente recurso. Considerando a concessão do efeito suspensivo no agravo anterior, denota-se inexistência de risco de dano iminente, porquanto não será possível o levantamento da quantia depositada em favor da agravada até o julgamento do recurso. Nesse contexto, a vexata quaestio será dirimida no julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Apense-se o presente recurso ao agravo n. 0724982-70.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator